Tribunal: STF
Processo: AI 352171
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS

PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA TRANCAMENTO
DE RECURSO DE REVISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
        Incide, ainda, o óbice da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo desprovido.